Tribunal: TJES
Processo: 5004796-39.2023.8.08.0035
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): THAITA CAMPOS TREVIZAN
Órgão julgador: THAITA CAMPOS TREVIZAN
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Desconto em folha de pagamento
Data de julgamento: 2024-06-21

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5004796-39.2023.8.08.0035
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: VERONICA CARLOS
RECORRIDO: BANCO BMG SA
RELATOR(A):
THAITA CAMPOS TREVIZAN

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO Nº
5004796-39.2023.8.08.0035

RECORRENTE: VERONICA CARLOS

RECORRIDO: BANCO BMG S/A

RELATOR: DRA. THAITA CAMPOS TREVIZAN

SENTENÇA: Dra. INES VELLO CORREA

EMENTA. RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. EMPRÉSTIMO VIA CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO. PROVA DE USO EFETIVO DO CARTÃO. INEXISTÊNCIA DE PROVA DE VÍCIO NA CONTRATAÇÃO. CIÊNCIA INEQUÍVOCA DO CONSUMIDOR ACERCA DO PRODUTO CONTRATADO. AUSÊNCIA DE ATO ILÍCITO. SENTENÇA

MANTIDA.

PROJETO DE DECISÃO (ART. 98 DA CF 1988)

RELATÓRIO

Trata-se de ação ajuizada por
VERONICA CARLOS
em face do
BANCO BMG S/A,
aduzindo a requerente que verificou a existência, em seu benefício previdenciário, de um empréstimo sobre a RMC jamais contratado, no valor de R$ 70,89 (setenta reais e oitenta e nove centavos). Busca, assim, a restituição dos valores descontados, além de danos morais.

Em contestação (ID 7195265), o requerido argui preliminares e, no mérito, relata que a parte autora firmou contrato de cartão de crédito consignado em 14/01/2016, sob o nº de adesão 41050134, plástico n.º 5259.xxxx.xxxx.4068, na qual originou a averbação da reserva de margem consignável de nº 11673405, efetuando diversas compras, o que atesta sua consciência na contratação.

A sentença (ID 7195390) proferida pelo juízo singular resolveu a lide nos seguintes termos:

“Ante o exposto, JULGO IMPROCEDENTES os pedidos formulados, extinguindo o processo com resolução de mérito, com base no artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil
”.

Irresignada, a autora interpôs Recurso Inominado (ID 7195391), reiterando o caso se assemelha a tantos outros que os consumidores são enganados e levados a contratar um empréstimo via cartão consignado, motivo pelo qual deve prosperar o pedido inicial.

O requerido apresentou contrarrazões (ID 7195395), requerendo a manutenção da r. sentença.

É a síntese do necessário.

VOTO

Conheço do Recurso Inominado interposto, eis que preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual o recebo apenas em seu efeito devolutivo.

Concedo à recorrente os benefícios da assistência judiciária gratuita, por ser verossímil sua alegação diante dos custos discutidos no processo.

Analisando o conjunto fático probatório dos autos, entendo ser o caso de manutenção da sentença
.

O caso em questão exsurge de relação de consumo patente entre a parte recorrente e a parte recorrida, fato que enseja a regulamentação pelo Código de Defesa do Consumidor.

O caso em questão trata de prática potencialmente abusiva, notória da instituição ré/recorrida, ao confundir contrato de cartão de crédito com a modalidade de crédito consignado, em que o consumidor, geralmente em condição de vulnerabilidade e/ou hipossuficiência, acredita que haverá desconto gradual em sua conta, pagando parcelas limitadas, até o adimplemento total da dívida originada, mas isto nunca ocorre em razão de retroalimentação dos juros a partir de pagamento mínimo.

Todavia, esta abusividade não é dotada de caráter absoluto, vez que a modalidade é, em tese, legal, de forma que a irregularidade se fundamentaria na indução do consumidor a erro quanto a modalidade de contratação e suas consequências jurídicas, que fica sem possibilidade de resposta até perceber que o valor pago alcança quantias muito elevadas, e não na completa impossibilidade de realização do negócio nestes moldes.

Dito isso, no caso concreto é possível se verificar que a consumidora não só desbloqueou o cartão de crédito, como o utilizou para compras (ID 7195267 - Pág. 18), tornando completamente inverossímeis suas alegações formuladas à inicial de que não possuía ciência sobre o contrato de cartão de crédito.

Tratando-se de narrativa que não condiz com a realidade dos fatos, não há como inverter o ônus da prova em desfavor da parte autora, pois as alegações do consumidor são incongruentes neste caso. Estas características desconfiguram, no caso concreto, a abusividade do contrato, pois se a autora sabia que se tratava de cartão de crédito e inclusive realizou compra com ele, em valor adicional ao liberado por TED, era presumível que seguiria as regras desta modalidade e não apenas do consignado comum.

Por estas razões, entendo que não há como reconhecer qualquer responsabilidade ao Banco, considerando que a autora estava em condições de anuir com o contrato, cumprido o dever de informação e, portanto, inexiste vício de consentimento que inviabilize o negócio jurídico, de forma que deve ser respeitado o
pacta sunt servanda
.

Da mesma forma, inexistindo ato ilícito, não há que se falar em dano material e/ou moral indenizável, o que coaduno com o entendimento esposado pelo magistrado sentenciante.

Nesta esteira, entendo que a sentença impugnada deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos na forma do Enunciado número 11 das Turmas Recursais: “A SENTENÇA PODERÁ SER MANTIDA PELOS SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, A TEOR DO QUE DISPÕE O ARTIGO 46 DA LEI 9099/95, SEM A NECESSIDADE DE NOVA FUNDAMENTAÇÃO JURÍDICA”.

DISPOSITIVO

Por todo exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo intocado o comando sentencial. Condeno a recorrente ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios que fixo em 20% sobre o valor da condenação ou, em sua ausência, sobre o valor dado à causa, suspensa a exigibilidade, ante o deferimento do pedido de assistência judiciária.

É como voto.

Apresentado conforme artigo 13, § 5º da Resolução 028/2015 do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, submeto esta decisão à Exma. Srª. Juíza de Direito, conforme art. 40 da Lei 9.099/95.

Vitória, 09 de abril de 2024.

SUELLEN FARDIN GRIPP

Juíza Leiga

DECISÃO

Homologo por decisão o projeto apresentado pela Srª Juíza Leiga, para que surta seus jurídicos e legais efeitos.

P.R.I.

Após trânsito em julgado e feitas as anotações, devolvam-se os autos ao juízo de piso para regular processamento.

THAITA CAMPOS TREVIZAN

Relatora

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)